Tribunal: TJMT
Processo: 1005077-52.2017.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005077-52.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIMAR MORAES SOARES - CPF: 512.245.506-68 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (RECORRENTE), LUCIMAR MORAES SOARES - CPF: 512.245.506-68 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA DE ATÉ 60 (
SESSENTA
) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRELIMINAR DE LIGITIMIDADE PARA A CAUSA E MÉRITO. IDENTIDADE. DIFERENÇA SALARIAL URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (
URV
). CARGO DE CIRURGIÃ DENTISTA CRIADO PELA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP Nº 295, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1993, ANTERIOR A EDIÇÃO DA LEI Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994. LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA A CAUSA. VERIFICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Conforme restou fixada a tese em sede do IRDR n. 85560/2016, ocorrerá a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (
sessenta
) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
.
2-
O servidor, cujo cargo foi criado anterior a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, é parte legítima para pleitear o recebimento de diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, uma vez que, apesar de a Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999, ter realizado a reestruturação de cargos e salários, o cargo de cirurgiã dentista foi criado pela Lei do Município de Sinop nº 295, de 17 de dezembro de 1993.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 170432876, na reclamação nº 1005077-52.2017.8.11.0015, que em fase de liquidação de sentença, julgou improcedente a continuidade do procedimento, por reconhecer a inexistência de perda remuneratória ao cargo exercido pela Recorrente de cirurgiã dentista, entendendo que ele (
o cargo
) fora criado após o ano de 1994.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- cargo criado anterior a Lei 8.880 de maio de 1994.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- cargo criado anterior a Lei 8.880 de maio de 1994.

O cargo de
cirurgiã dentista
foi criado pela Lei do Município de Sinop nº 295, de 17 de dezembro de 1993:

“Lei nº 295, de 17 de dezembro de 1993.

Dispõe sobre a Reforma Administrativa da Prefeitura Municipal de Sinop-MT, instituindo o Plano de Cargos, Carreira e vencimento dos Servidores Públicos Municipais e dá outras providências.

Antônio Contini, Prefeito Municipal de Sinop-MT, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

[...]

Art. 14 –
Ficam criados os cargos ou funções previstas nos Quadros 01
, 02, 03 e 04 anexos a esta Lei.

[...]

Quadro 4 – Grupo Especial de Função de Confiança Cargos em Comissão

[...]

Médico,
Cirurgião Dentista,
Bioquimico; ...”
Grifei.

No caso, constata-se que o cargo de
Cirurgião Dentista
foi criado antes da edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, e por isso, está sujeito a eventual defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

Nesse sentido:

“Ementa: [...] 1. Conforme dito anteriormente, quando do
julgamento
do REsp 1.101.726/SP, sob o regime dos
recursos
repetitivos,
o STJ decidiu que é obrigatória a observância, pelos estados e municípios, dos critérios previstos na Lei Federal 8.880/1994 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores
,
considerando que, nos termos do art. 22, VI, da Constituição Federal, é competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário ( REsp 1.101.726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 14/8/2009). [...].
(STJ – 2ª T - AgInt no AREsp 1762627/
MT
– rel. Ministro Herman Benjamin - DJe 1/7/2021).

Grifei.

“Ementa: [...] 1.
As regras de conversão constantes da Lei n.º 8.880/94, norma de ordem pública e aplicação geral e imediata, alcançam todos os servidores públicos, sejam eles federais, distritais, estaduais ou municipais
. 2. Os servidores do Poder Executivo têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei n.º 8.880/94, adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ – 6ª T - AgRg no REsp 833.666/ES rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – DJe 29/3/2010).

Grifei.

Logo, não há de se falar em ausência de perda remuneratória, podendo a Recorrente pleitear o recebimento de diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, uma vez que, apesar de a Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999, ter realizado a reestruturação de cargos e salários, o cargo de
cirurgião dentista
foi criado pela Lei do Município de Sinop nº 295, de 17 de dezembro de 1993, anterior a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida para
determinar a continuidade da fase de liquidação de sentença, para apuração de eventual crédito decorrente da alteração da moeda
;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1005077-52.2017.8.11.0015

Recorrente(s):
LUCIMAR MORAES SOARES PEREIRA

Recorrida(s):
MUNICÍPIO DE SINOP-MT

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – 2º Vogal

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se na origem de ação de cobrança promovida por Lucimar Moraes Soares Pereira em desfavor do município de Sinop, objetivando a diferença salarial decorrente da conversão da moeda de Cruzeiro Real em URV – Unidade Real de Valor, decorrente da Lei Federal nº 8.880/1994.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito em favor da parte autora à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV, observando o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e ressaltando o dever da incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração.

Ainda, fixou a correção monetária pelo INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, consignou que, quanto aos índices oficiais de remuneração básica (TR) e juros, deverão ser aplicados os da caderneta de poupança.

Considerou a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, ressaltando que deve ser apurada a existência de eventual perda salarial bem como o real percentual devido somente na liquidação de sentença, por arbitramento.

Por fim, considerou também a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, devendo a reclamante apurar a existência de eventual perda salarial, bem como o real percentual devido na fase executória mediante simples cálculo aritmético a ser apresentado pela parte exequente.

A sentença transitou em julgado em 12/11/2019 (id. 34212498).

Na fase de execução de sentença, o MM. Juiz monocrático consignou que não há que se falar em liquidação por arbitramento, pois para os servidores que ocupam cargos criados após o advento da Lei 8.880/1994, como é o caso da autora, não será devido qualquer valor a título de defasagem ou incorporação.

Com isso, julgou improcedentes os pedidos realizados pela reclamante ante a inexistência de perda remuneratória, motivo pelo qual declarou extinto o processo com resolução de mérito.

Pois bem, após detida análise dos fatos e dos documentos carreados aos autos,
discordo,
com a devida vênia, do entendimento veiculado no distinto voto apresentado pel Ilustre Relator da presente demanda recursal.

Isso porque,
conclui-se que nesta fase executiva nada tem a ser pago de retroativo ou, ainda, de eventual incorporação sobre o subsídio, afigurando-se liquidação “zero”
.

Com efeito, vê-se que a autora
tomou posse no cargo de cirurgiã dentista em
06/06/2001
,
cuja carreira foi reestruturada pela Lei nº 568/99, a qual fora publicada em 25/10/1999.

Desse modo, vê-se que a reestruturação da carreira da autora ocorreu no ano de 1999, isto é, posterior à conversão dos vencimentos em URV,
não sofrendo nenhuma defasagem salarial.

O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já possui julgamento no mesmo sentido em caso semelhante:

RECURSO DE APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO – CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO –
CIRURGIÃO DENTISTA
–
CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994
–
INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA
– RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão.

2. Servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994,
não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiros reais para URV.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1008280-17.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) (grifei)

Ademais, oportuno consignar, que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, cuja repercussão geral foi reconhecida, firmou entendimento no sentido de que o servidor público tem direito a pleitear a incorporação de eventual defasagem salarial em virtude da conversão da moeda em URV até a reestruturação remuneratória. Vejamos:

EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. (...) 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
. (...)

(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1.
As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)

De outro norte, se
em fase de liquidação de sentença, constatou-se a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei 8.880/94, é imperioso o reconhecimento do que se denomina “liquidação zero”, devendo o feito ser extinto e arquivado
.

Importante frisar que a extinção desta demanda não ofende a coisa julgada porque não se afasta o título,
mas apenas se reconhece inexistência de diferença a ser quitada,
considerando que a sentença determinou a apuração de eventual defasagem na remuneração da servidora, bem como do índice, acaso constatado.

A liquidação cujo resultado é igual a zero é amplamente admitida na jurisprudência, inexistindo qualquer ofensa à coisa julgada, simplesmente se resolvendo a obrigação
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e,
com o devido respeito ao Ilustre Relator
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença fustigada.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, em se tratando de recorrente beneficiária da justiça gratuita.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024